Tribunal: TJES
Processo: 5012003-97.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012003-97.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEIDSON DE JESUS DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO QUE MANTÉM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. E
m relação à questão afeta aos requisitos da prisão preventiva, trata-se de vedada reiteração de pedido, que enseja o não conhecimento da impetração e, consequentemente, a denegação da ordem sem resolução de mérito.

2. Quanto
à suposta carência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, melhor sorte não assiste à Defesa, uma vez que o magistrado
a quo
utilizou-se de fundamentação
per relationem,
admitida pela jurisprudência do STJ
, a qual orienta que, "p
ara a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, permanecendo os fundamentos justificadores da custódia cautelar, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos"
(STJ, AgRg no RHC n. 168.946/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de CLEIDSON DE JESUS DOS SANTOS em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARÉ, que, nos autos do procedimento criminal nº. 00001143620238080065, vem mantendo a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta, em suma, que a decisão que manteve a prisão preventiva na forma do art. 316, § único, do CPP, é genérica, e que não estão presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, requerendo, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de CLEIDSON DE JESUS DOS SANTOS em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARÉ, que, nos autos do procedimento criminal nº. 00001143620238080065, vem mantendo a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta, em suma, que a decisão que manteve a prisão preventiva na forma do art. 316, § único, do CPP, é genérica, e que não estão presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, requerendo, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade,
já foram formulados diversos pedidos de liberdade perante o Juízo originário, sendo este o terceiro
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, tendo sido julgado recentemente, em 03/08/2023, o mérito do HC nº. 0000258-10.2023.8.08.0065, no qual esta Corte firmou a compreensão de que os requisitos da prisão preventiva do paciente se fazem presentes no caso concreto:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATRIALIDADE. ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PELO
MODUS OPERANDI
. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. O recebimento da denúncia, amparado em depoimentos colhidos em seara policial, é suficiente para evidenciar a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, cuja analise aprofundada fica reservada à discussão do mérito da demanda, após instrução processual, escapando ao objeto do presente
writ
.

2. Embora o registro criminal anterior do acusado, referente à suposta prática de crime de trânsito e de porte ilegal de arma de fogo, tenha sido declarado extinto pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, a prisão preventiva continua justificada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito atribuído ao réu, evidenciada pelo
modus operandi,
pois praticado em concurso de agentes, contra duas vítimas, na presença dos filhos menores de idade, mediante diversos disparos de arma de fogo em via pública que geraram risco a terceiros.

3. Havendo razões suficientes para a manutenção da prisão preventiva com a finalidade de resguardar a ordem pública e a integridade física das vítimas, não se aconselha a substituição da medida por outras menos gravosas, sendo irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis do acusado que, por si só, não autorizam sua soltura.

4. Ordem denegada.

Portanto, em relação à questão afeta aos requisitos da prisão preventiva, estamos a tratar de vedada reiteração de pedido, que enseja o não conhecimento da impetração e, consequentemente, a denegação da ordem sem resolução de mérito.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍILIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIADE E PERMANÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A Corte estadual ressaltou que o comparecimento dos policiais ao local do flagrante foi precedido de informações prévias e específicas acerca de uma "célula familiar" que estaria traficando drogas. No local, abordaram usuário e apreenderam significativa quantidade de variadas substancias entorpecentes, inclusive ocultadas sob as vestes de criança, além de balança de precisão utilizada no fracionamento e comércio ilícito.Para se desconstituir a conclusão adotada na origem seria necessário o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.2. As demais teses alegadas pela defesa já foram examinadas por esta Corte, no julgamento do AREsp n. 1577964/SP e Habeas Corpus n. 738.798/SP.Assim, diante da inadmissível reiteração de pedidos, fica obstaculizado o conhecimento do presente mandamus.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 781.265/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

Quanto à suposta carência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, melhor sorte não assiste à Defesa, uma vez que o magistrado
a quo
utilizou-se de fundamentação
per relationem,
admitida pela jurisprudência do STJ
, a qual orienta que, "p
ara a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, permanecendo os fundamentos justificadores da custódia cautelar, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos"
(STJ, AgRg no RHC n. 168.946/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.